Tribunal: TJMT
Processo: 0033006-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033006-59.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RENATO CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.429.901-86 (EMBARGANTE), ROGER LUCAS CARDOSO ROCHA - CPF: 020.558.151-05 (EMBARGANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS.

- Mesmo nos Embargos de Declaração com o fito de prequestionamento, é necessário observar os limites do referido instrumento, impondo-se o desprovimento quando não se verificarem os vícios nele mencionados; aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Roger Lucas Cardoso Rocha
opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0033006-59.2018.811.0042
, em que, à unanimidade, se desproveu o apelo do corréu
Renato Cunha de Oliveira
e deu parcial provimento ao apelo de
Roger Lucas Cardoso Rocha

para reduzir o
quantum
de exasperação da sua pena basilar, redimensionando a pena definitiva para fixá-la em
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
875 dias-multa
(Ids. 28274474 e 24603490/91)
.

Em síntese, o Embargante alega a existência de
omissão
no acórdão atacado. Aduz que, apesar de reconhecida a necessidade de redução da sua pena basilar, o acórdão carece de fundamentação quanto ao novo
quantum
de elevação (1/2); e, ainda, que a justificativa desta Corte para manter o recrudescimento da sua pena na primeira fase dosimétrica padece de ilegalidade ante o sumulado entendimento do STJ (Súmula no. 444) de que inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem servir para agravar a pena-base (Id. 35503954).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos aclaratórios (Id. 35503954).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de março 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021